Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730282-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória (ID 39181447), fundada no art. 966, IV e VIII, §§1o e 2o, do CPC, ajuizada por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA contra BANCO DO BRASIL S/A, com o escopo de rescindir sentença proferida em ação de cumprimento de sentença n. 0735612-56.2018.8.07.0001. O Autor alega que é advogado e obteve êxito em embargos à execução, nos quais o Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, acórdão este que transitou em julgado. Aduz que ajuizou o cumprimento de sentença, tendo em vista que o Réu não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios voluntariamente. Alega que o servidor da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF certificou e deu fé de que havia sido bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição do Juízo o valor de R$ 122.855,58, assim como certificou que deixou de realizar as pesquisas pelo RENAJUD e INFOJUD em razão da integralidade do bloqueio pelo SISBAJUD. O Autor afirma que, diante da penhora certificada, afirmou que estava satisfeita sua pretensão executória, sobrevindo sentença, na qual se consignou que foi integralmente frutífera a penhora. O Autor aduz que, no momento da expedição do alvará de levantamento, o mesmo servidor da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF certificou que seria necessário reiterar a ordem de transferência de R$ 122.855,58, pois o bloqueio havia sido realizado em ativo indivisível. Alega que o servidor voltou a certificar que a instituição financeira SANTANDER respondeu à ordem de transferência com a seguinte informação: "(42) venda, liquidação e/ou resgate não realizado devido a bloqueio efetuado em ativo de baixa liquidez." Alegou que requereu o cancelamento da sentença, mas o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF indeferiu o pedido, sob a justificativa de que a sentença já havia transitado em julgado, mencionando que o Exequente, ora Autor, deverá buscar a via processual adequada para desconstituí-la. Aduz que a suposta quitação dada pelo Exequente no cumprimento de sentença ocorreu mediante erro induzido pela certidão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, uma vez que o Exequente acreditava que os valores estavam devidamente bloqueados e disponíveis para expedição de alvará de levantamento. Alega que ocorreu erro de fato, o qual impede nova propositura de demanda, nos termos do art. 966, §2o, I, do CPC, bem como que houve violação à coisa julgada relativa ao direito aos honorários advocatícios, no percentual majorado pelo STJ. Ao final, requer: a) Em caráter PRELIMINAR, o Autor REQUER os benefícios da justiça gratuita face os documentos juntados nos autos, da Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes; b) REQUER o recebimento, processamento e que ao final seja rescindida a r. sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, retornando-se os autos à origem para regular prosseguimento do feito; c) Que Vossas Excelências, JULGUE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, rescindido a sentença objeto de erro e consequentemente intimando o exequente para o prosseguimento do feito; d) Consequentemente, que seja condenada a requerida ao pagamento dos honorários nos termos da Lei. Nos ID’s 39181452, 39181453 e 39181454, juntou declarações de imposto de renda relativas aos anos de 2019 a 2021 a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Intimado por meio do Despacho ID 39269854 para juntar mais comprovantes de hipossuficiência, o Autor se manifestou no ID 39574677, anexando extratos bancários, fatura do cartão de crédito e prescrições de medicamentos. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 968, II e §3o, do CPC, determina, sob pena de indeferimento da inicial da ação rescisória, o depósito de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Todavia, o depósito não é exigido dos beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 968, §1o, do CPC. Diante disso, passo à análise do pedido de justiça gratuita. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que demonstra a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que pleiteia a gratuidade o ônus probatório. Compreendem-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Quanto aos documentos juntados para amparar o pleito de gratuidade de justiça, o Autor acostou as três últimas declarações de imposto de renda, extrato bancário e fatura do cartão de crédito. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a sua concessão, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa (inteligência do Art. 134 da CF). Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Já tive oportunidade de me manifestar em relação aos pedidos de gratuidade nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe à parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1393354, 07124806520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Considerando os parâmetros objetivos adotados para aferição da hipossuficiência, tem-se que, pelas declarações de imposto de renda, o Autor não possui: i) renda mensal superior a cinco salários mínimos; ii) recursos financeiros em aplicações ou investimentos; e iii) não é proprietário ou possuidor a qualquer título de imóveis. Pelo extrato bancário, percebe-se a movimentação de parcos valores e, pela fatura do cartão de crédito, observam-se gastos de pequena monta. Assim, de acordo com os critérios objetivos previstos na Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, tem-se que o Autor preenche os requisitos cumulativos para obter o direito à gratuidade de justiça. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo Autor, que, consequentemente, fica dispensado do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Nos termos do art. 970 do CPC, CITE-SE o Réu para apresentar contestação do prazo de 15 (QUINZE) DIAS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 15:30:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador